Tribunal: TJSP
Processo: 1004998-58.2022.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração da parte contrária, e modificou o dispositivo do decisum anteriormente proferido em sede de apelação – Alegação de existência de contradição entre o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e o acórdão anterior – Fundamentação do acórdão ora embargado que suficientemente expõe as razões de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos contra acórdão que acolheu embargos de declaração da parte contrária, e modificou o dispositivo do decisum anteriormente proferido em sede de apelação – Alegação de existência de contradição entre o acórdão proferido em sede de embargos de declaração e o acórdão anterior – Fundamentação do acórdão ora embargado que suficientemente expõe as razões de modificação do dispositivo, sem que reste qualquer omissão ou contradição – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende a embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – EMBARGOS REJEITADOS.